Tribunal: STF
Processo: HC 96202
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-04
Data de publicação: 2010-05-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE TENTATIVA DE FURTO   (CAPUT DO ART. 
   155, COMBINADO COM O INCISO II DO ART. 14, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). 
   OBJETOS QUE NÃO SUPERAM O VALOR DE R$ 185,00 (CENTO E OITENTA E 
   CINCO REAIS). ALEGADA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA 
   PENAL. ACUSADO QUE RESPONDE A VÁRIOS OUTROS PROCESSOS POR CRIMES 
   CONTRA O PATRIMÔNIO. REINCIDENTE ESPECÍFICO. ATO DE VIOLÊNCIA. 
   VÍTIMA LESIONADA. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. 
   Para que se dê a incidência da norma penal não basta a simples 
   adequação formal do fato empírico ao tipo legal. É preciso que a 
   conduta delituosa se contraponha, em substância, ao tipo em causa, 
   sob pena de se provocar a desnecessária mobilização de u'a máquina 
   custosa, delicada e ao mesmo tempo complexa como é o aparato de 
   poder em que o Judiciário consiste. Poder que não é de ser acionado 
   para, afinal, não ter o que substancialmente tutelar.
2. Na 
   concreta situação dos autos, não há como acatar a tese de 
   irrelevância material da conduta protagonizada pelo paciente, não 
   obstante a reduzida expressividade financeira dos objetos que se 
   tentou furtar. De início, porque o paciente é reincidente específico 
   em delito contra o patrimônio, constando na respectiva certidão de 
   antecedentes criminais as numerosas situações em que foi preso por 
   furto, inclusive. Logo, o reconhecimento da insignificância material 
   da conduta increpada ao paciente serviria muito mais como um 
   deletério incentivo ao cometimento de novos delitos do que 
   propriamente uma injustificada mobilização do Poder Judiciário. 
3. 
   O acusado dá claras demonstrações de que adotou a criminalidade como 
   verdadeiro estilo de vida. O que impossibilita a adoção do princípio 
   da insignificância penal e, ao mesmo tempo, justifica a mobilização 
   do aparato de poder em que o Judiciário consiste. Poder que só é de 
   ser acionando para a apuração de condutas que afetem 
   substancialmente os bens jurídicos tutelados pelas normas 
   incriminadoras. 
4. Por outra volta, embora o paciente responda     
   tão-somente pelo delito de tentativa de furto simples (inciso II 
   do art. 14, combinado com o art. 155, ambos do CP), os autos dão 
   conta de que o réu, "mediante luta corporal com a vítima, pessoa 
   idosa de 63 anos", causou-lhe "ruptura do tendão do braço direito". 
   Tudo para dificultar o acolhimento da tese de que a ação 
   protagonizada pelo paciente configura um irrelevante penal.
5. 
   Ordem denegada.